Tribunal: STF
Processo: RHC 256348
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITOS DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO E DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ NO ACÓRDÃO RECORRIDO. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO E DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal — CP).



    2. Alega-se que a condenação é contrária à prova dos autos da ação penal.



    3. Busca-se a realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri.



    II. Questão em discussão



    4. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar matéria não examinada no acórdão recorrido.



    III. Razões de decidir



    5. O Superior Tribunal de Justiça limitou-se a decidir que “a pretensão formulada na inicial, consistente no reconhecimento de que os jurados deveriam ter proferido sentença absolutória, ao invés de condenação, além de ferir a soberania dos veredictos, demanda o reexame aprofundado dos elementos de convicção produzidos na ação de conhecimento, providência inviável de ser realizada no âmbito do writ, carente de dilação probatória”.



    6. A ausência de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça impede que ela seja examinada diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    7. Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não se verifica nenhuma ilegalidade a ser corrigida por esta via recursal.



    8. As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.